Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-65.2019.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000845-65.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOSE CARLOS LAVIOLA - CPF: 363.130.681-49 (APELADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), DANIEL JESUS DA COSTA - CPF: 836.644.401-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 100 (CEM) SALÁRIOS-MÍNIMOS – SENTENÇA NÃO SUJEITA AO REEXAME – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

1.

Não cabe remessa necessária de sentença que condena o Município ao pagamento de indenização por danos morais em valor inferior a 100 (cem) salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil.

2.

Nas causas relativas a acidente de trânsito, a culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar pelos danos por ela sofridos.

3.

Remessa necessária não conhecida. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
e por

A. C. DE ALMEIDA & CIA LTDA.
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, na ação com pedido indenizatório por danos morais n. 1000845-65.2019.8.11.0002 e n. 1000846-50.2019.8.11.0002 proposta por
JOSÉ CARLOS LAVIOLA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para cada réu, no total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Ainda condenou os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para cada réu, no total de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Na origem, o d. juízo
a quo
procedeu ao julgamento conjunto das 2 (duas) pretensões indenizatórias ajuizadas por José Carlos Laviola, a saber: a primeira contra o Município de Várzea Grande (MT), autos n. 1000845-65.2019.8.11.0002; e a segunda contra A. C. de Almeida & Cia Ltda., autos n. 1000846-50.2019.8.11.0002, que tramitavam inicialmente no juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (MT), em razão da existência de conexão.

O apelante MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT), (autos n. 1000845-65.2019.8.11.0002, Id. 198231175), assevera que o acidente de trânsito que resultou na morte da filha do apelado decorreu de culpa exclusiva da vítima, pois, além de não possuir habilitação para dirigir, realizou a ultrapassagem pela faixa de estacionamento. De outro lado, se mantida a condenação, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Caso mantida a condenação, pugna pela redução do valor dos danos morais arbitrados na sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 198231178 dos autos n. 1000845-65.2019.8.11.0002, pelo não provimento do recurso.

A apelante
A. C. DE ALMEIDA & CIA LTDA. (autos n. 1000846-50.2019.8.11.0002, Id. 212364320)
sustenta que não há nexo de causalidade entre a instalação dos blocos de concreto na via pública e o evento danoso, uma vez que o laudo pericial atestou a regularidade dos referidos blocos de concreto instalados na via pública, pelo que não deu causa ao acidente de trânsito.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Não há contrarrazões (
autos n. 1000846-50.2019.8.11.0002,
Id. 212364325).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 205591670 dos autos n.
1000845-65.2019.8.11.0002 e no Id.
216305199 dos autos n.
1000846-50.2019.8.11.0002
, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
e por

A. C. DE ALMEIDA & CIA LTDA.
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, na ação com pedido indenizatório por danos morais n. 1000845-65.2019.8.11.0002 e n. 1000846-50.2019.8.11.0002 proposta por
JOSÉ CARLOS LAVIOLA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para cada réu, no total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Na origem, o d. juízo
a quo
procedeu ao julgamento conjunto das 2 (duas) pretensões indenizatórias ajuizadas por José Carlos Laviola, a saber: a primeira contra o Município de Várzea Grande (MT), autos n. 1000845-65.2019.8.11.0002; e a segunda contra A. C. de Almeida & Cia Ltda., autos n. 1000846-50.2019.8.11.0002, que tramitavam inicialmente no juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (MT), em razão da existência de conexão.

O recurso de apelação interposto por A. C. de Almeida & Cia Ltda., autos n. 1000846-50.2019.8.11.0002, foi distribuído sob a minha relatoria em razão de prevenção com o recurso do Município de Várzea Grande (MT), autos n. 1000845-65.2019.8.11.0002.

Dessa forma, entendo que aqui faz-se necessário o julgamento conjunto dos recursos de apelação, de modo a afastar o risco de prolação de decisões conflitantes.

1.

DA REMESSA NECESSÁRIA.

A sentença foi submetida ao reexame em razão da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Com efeito, o artigo 496 do Código de Processo Civil prevê que a sentença será submetida ao duplo grau de jurisdição, produzindo efeito somente após confirmada pelo Tribunal, quando for proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Ocorre que o artigo supramencionado, em seu § 3º, inciso III, excepciona o duplo grau de jurisdição obrigatório nas hipóteses em que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos para os Municípios e suas autarquias e fundações de direito público. Vejamos:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[...]

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

[...]

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.
”

No caso, o valor da condenação, no montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), não ultrapassa o limite estabelecido no art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil, qual seja, 100 (cem) salários-mínimos vigentes à época da prolação da sentença (25.9.2023), o que correspondia a R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais).

Diante disso, impõe-se o não conhecimento da remessa necessária.

2.

DOS RECURSOS DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) E DE
A. C. DE ALMEIDA & CIA LTDA.

A causa de pedir da pretensão indenizatória está fundamentada no fato de que o acidente de trânsito que resultou na morte de Karem Karolinne Laviola, filha do apelado, decorreu de culpa de A. C. de Almeida & Cia Ltda. que teria instalado blocos de concreto na via pública, bem como do Município de Várzea Grande (MT) em razão da ausência do dever de fiscalizar as irregularidades, em tese, existentes na via pública.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,

p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ – AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 1º.12.2020).
[sem destaque no original].

De igual forma, a responsabilidade civil do particular decorrente de acidente de trânsito, com fundamento nos arts. 186 e 927, do Código Civil, tem natureza subjetiva.

“
O exame da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a análise da conduta subjetiva dos agentes, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil
.” (TJ-MT – N.U 1002523-23.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rela. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22.6.2022, Publicado no DJE 24.6.2022).
[sem destaque no original].

“
O ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo-se a comprovação da culpa do agente causador do dano (imperícia, imprudência ou negligência) para que subsista o dever de indenizar o ilícito civil
.” (TJ-MT – N.U 0001339-05.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30.10.2019, Publicado no DJE 4.11.2019).
[sem destaque no original].

Quanto à dinâmica do acidente, o laudo da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso (POLITEC) registra:

“
7.3. Dinâmica do Evento

Ante

o conjunto de vestígios constatados no local sugere-se a provável dinâmica para o evento:

Trafegava o veículo V2 – Ônibus, pela Av. Artur Bernardes, na pista de sentido Centro – Aeroporto, quando, no local mencionado, o veículo V1 – Moto, que se deslocava pela mesma via, na mesma faixa e sentido, realiza uma
manobra de ultrapassagem
,
pelo lado direito
do veículo V2 – Ônibus.

Neste momento os veículos friccionam lateralmente, de maneira que o veículo V2 – Ônibus sofre danos na sua lateral direita, enquanto o veículo V1 – Moto tomba sobre sua lateral esquerda, em sentido ao bordo direito, colide sua porção anterior contra blocos de concreto (tartarugas) e imprime marcas de fricção sobre o asfalto até atingir sua posição de repouso final
sobre a faixa destinada a estacionamento
.

Não foram observados vestígios que sugerissem a dinâmica do condutor do veículo V1 – Moto após a queda.

8. Conclusão

Em face do analisado e exposto, conclui o Perito Oficial Criminal, considerando o conjunto de vestígios, a dinâmica do evento e as considerações técnico-periciais, tratar-se de um evento do tipo
fricção lateral
seguido de tombamento do veículo moto.
” (autos n. 1000845-65.2019.8.11.0002, Id. 198230045 – Págs. 75/76 e autos n. 1000846-50.2019.8.11.0002, Id. 212363718 – Págs. 12/13).
[sem destaque no original]

Já o laudo do perito judicial concluiu que, “
mesmo havendo os
segregadores instalados na pista, estes não foram determinantes
para a ocorrência do sinistro, sendo que a
imprudência e falta de direção defensiva pela vítima ao realizar a tentativa de ultrapassagem pela direita através da faixa de estacionamento, foram os fatores ocasionadores do trágico acidente
” (autos n. 1000845-65.2019.8.11.0002, Id. 198231176 – Pág. 32 e autos n. 1000846-50.2019.8.11.0002, Id. 212364288 – Pág. 31) [g.n.], conforme figura constante no referido laudo pericial:

(laudo pericial, autos n. 1000845-65.2019.8.11.0002, Id. 198231176 – Pág. 29 e autos n. 1000846-50.2019.8.11.0002, Id. 212364288 – Pág. 28).

De fato, segundo a prova produzida nos autos, especialmente a pericial, os blocos de concreto instalados por A. C. de Almeida & Cia Ltda. na faixa destinada ao estacionamento de veículos, em frente ao seu estabelecimento comercial, bem como a alegada ausência no dever de fiscalizar do ente público não foram a causa determinante do trágico acidente que resultou na morte de Karem Karolinne Laviola, filha do apelado.

O acidente de trânsito decorreu de culpa exclusiva da vítima, que sequer possuía habilitação para dirigir, uma vez que realizou indevidamente manobra de ultrapassagem pela direita e adentrou imprudentemente na faixa destinada ao estacionamento de veículos, vindo a colidir na lateral do ônibus que tentava ultrapassar.

Assim, incabível a indenização por danos morais em favor do genitor, uma vez que o acidente de trânsito decorreu de culpa exclusiva da vítima.

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – MORTE DE AGENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEMONSTRADA POR PERÍCIA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de responsabilidade civil subjetiva da parte ré, incumbe à parte autora provar a conduta culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade, a fim de emergir o dever indenizatório. A comprovação da culpa exclusiva da vítima por acidente de trânsito é causa de excludente de responsabilidade que rompe o nexo causal, o que impede a responsabilização civil. Comprovada, no caso, a culpa exclusiva da vítima, de rigor a improcedência dos pedidos indenizatórios veiculados na petição inicial.
” (TJ-MT – N.U 0018550-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 9.4.2024, Publicado no DJE 17.4.2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
: i)
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária, com fundamento no art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil; e ii)
DOU PROVIMENTO

aos recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) e por
A. C. DE ALMEIDA & CIA LTDA.
para reformar a sentença, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, com a inversão do ônus da sucumbência.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024